Tribunal: TJSP
Processo: 1002526-04.2019.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Cédula de Crédito Bancário – "Ação ordinária c. c. pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Licitude da taxa de juros expressamente pactuada – Não comprovada a eventual cobrança de juros em percentual superior ao

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Cédula de Crédito Bancário – "Ação ordinária c. c. pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Licitude da taxa de juros expressamente pactuada – Não comprovada a eventual cobrança de juros em percentual superior ao pactuado – Reconhecimento de abusividade na cobrança denominada "Serviços de Terceiros" – Serviços que não foram especificados, além de inexistir prova acerca da sua efetiva prestação – Adoção do entendimento firmado no julgamento do REsp no 1.061.530/RS e REsp n° 1.578.533/SP – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002526-04.2019.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante/apelado
MARCOS EDUARDO GABRIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002526-04.2019.8.26.0471 -Voto no 39892
2
VOTO 39892
APELAÇÃO N° 1002526-04.2019.8.26.0471
RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: ANA CRISTINA PAZ NERI VIGNOLA
APELANTE/APELADO
: MARCOS EDUARDO GABRIEL
APELADO/APELANTE
: BANCO DAYCOVAL S/A
COMARCA
: PORTO FELIZ
RECURSOS Apelações Cédula de Crédito Bancário
“Ação ordinária c. c. pedido de antecipação dos efeitos da
tutela jurisdicional” Insurgência contra a r. sentença que
julgou
parcialmente
procedente
a
demanda

Inadmissibilidade
Aplicação das regras do CDC

Licitude da taxa de juros expressamente pactuada Não
comprovada a eventual cobrança de juros em percentual
superior ao pactuado Reconhecimento de abusividade na
cobrança denominada “Serviços de Terceiros” Serviços
que não foram especificados, além de inexistir prova acerca
da sua efetiva prestação Adoção do entendimento firmado
no julgamento do REsp no 1.061.530/RS e REsp n°
1.578.533/SP Sentença mantida Honorários advocatícios
majorados Recursos improvidos.
1) Cuida-se de “ação ordinária c. c. pedido de antecipação
dos efeitos da tutela jurisdicional” (fls. 01/12) julgada parcialmente procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002526-04.2019.8.26.0471 -Voto no 39892
3
(fls. 165/172), cujo relatório fica adotado.
Apelam as partes.
Apelação de MARCOS EDUARDO GABRIEL em fls.
175/179.
Aduz que a r. sentença merece reforma, sob o fundamento
de que está demonstrado pelo laudo técnico apresentado que os juros foram
cobrados em percentual superior ao pactuado.
Diz que o fato de o contrato ter sido livremente pactuado
não autoriza a manutenção da cobrança abusiva, que contraria o disposto no
artigo 51, inciso VI, do CDC.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para determinar a
aplicação da taxa de juros média de mercado, vigente a época da assinatura
do contrato, que era de 2,49% (dois vírgula quarenta e nove por cento).
Apelação do BANCO DAYCOVAL S/A em fls. 184/192.
Em síntese argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que o STJ uniformizou jurisprudência no REsp no
1.578.553 no sentindo de declarar válida a cobrança das despesas relativas a
serviços de terceiros, tendo o apelante cumprido rigorosamente todos os
preceitos previstos no CDC.
Aduz que o apelado tomou prévio conhecimento sobre as
cobranças a serem realizadas, conforme previamente informado em
orçamento, sendo que na Cláusula 7a da avença está expressamente prevista
a cobrança de despesas com registro do contrato.
Diz que comprovou a efetiva realização de serviços
oriundos do registro do contrato, conforme documentos em fls. 64/65, não se
justificando a declaração de sua abusividade.
O BANCO DAYCOVAL S/A apresentou contrarrazões em
fls. 198/208.
Em fls. 209 a advogada MARYKELLER DE MELLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002526-04.2019.8.26.0471 -Voto no 39892
4
informou sobre a renúncia dos poderes outorgados, que foram substabelecidos
para outra advogada (fls. 210).
Observado que o recurso de fls. 175/179 foi subscrito por
causídica que deixou de juntar ao processo o instrumento de procuração
outorgado pelo recorrente, e que a mesma patrona apresentou renúncia em
fls. 209, foi determinada a regularização da representação processual do autor,
sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do artigo
76, § 2o, inciso I, do CPC. Outrossim, foi determinado que a serventia certifique
se o autor MARCOS EDUARDO GABRIEL apresentou contrarrazões. E nos
termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste
Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (fls. 218/219).
Em atendimento ao determinado, a serventia certificou em
fls. 220 que o autor MARCOS EDUARDO GABRIEL não apresentou
contrarrazões, conforme mensagem eletrônica em fls. 221/222.
Em fls. 223 o autor MARCOS EDUARDO GABRIEL
pleiteou a juntada da procuração em fls. 224, a fim de regularizar sua
representação processual.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação acerca do
julgamento virtual, conforme certidão de fls. 225.
Recursos regularmente processados, preparado o apelo
do BANCO DAYCOVAL S/A (fls. 193/194), todavia ausente o preparo do
recurso de MARCOS EDUARDO GABRIEL por ser beneficiário da gratuidade
da justiça (fls. 43/44).
É o relatório.
2) Os apelos serão analisados conjuntamente.
O exame dos autos revela que o autor MARCOS
EDUARDO GABRIEL ajuizou “ação ordinária c. c. pedido de antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional” (fls. 01/12), sob o argumento de que firmou
contrato de alienação fiduciária junto ao BANCO DAYCOVAL S/A, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002526-04.2019.8.26.0471 -Voto no 39892
5
constatou a existência de cobranças ilegais e abusivas, conforme parecer
técnico em fls. 31/42.
Houve contestação (fls. 49/74) e réplica (fls. 154/159).
Sobreveio a r. sentença (fls. 165/172) que julgou
parcialmente procedente a demanda, apenas para reconhecer a abusividade
da cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
respectiva
discriminação,
autorizando
sua
compensação.
Diante
da
sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação.
Daí a irresignação das partes, que não comportam
provimento.
Com efeito, no presente caso não restam dúvidas de que
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si
só, não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o
deslinde da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de
contratar, da autonomia das vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código
Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51
do CDC).
No caso vertente, está incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, consubstanciada na “Cédula de Crédito
Bancário” (fls. 27/30, repetida em fls. 83/86), firmada em 30/07/2018 para o
financiamento de veículo automotor, no valor total de R$ 13.676,94 (treze mil,
seiscentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), a ser pago em
48 (quarenta e oito) parcelas fixas, no valor de R$ 491,49 (quatrocentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002526-04.2019.8.26.0471 -Voto no 39892
6
noventa e um reais e quarenta e nove centavos).
Além disso, restou expressamente pactuada a incidência
das taxas de juros de 2,49% (dois vírgula quarenta e nove por cento) ao mês,
e 34,33% (trinta e quatro vírgula trinta e três por cento) ao ano, totalizando
Custo Efetivo Total - CET de 3,70% (três vírgula setenta por cento) ao mês e
55,59% (cinquenta e cinco vírgula cinquenta e nove por cento) ao ano.
Acerca dos juros remuneratórios, o STJ tem entendimento
assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64, não se aplicam
as limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos contratos celebrados com
Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 596
do STF.
No mesmo sentido é a orientação adotada no julgamento
do REsp no 1.061.530/RS, aos 22/10/2008, relatado pela Ministra Nancy
Andrighi, integrante da 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, nos
termos do artigo 1.036 e seguintes do CPC.
Outrossim, não restou evidenciada a alegada cobrança de
juros em percentual superior ao pactuado, eis que o parecer técnico em fls.
31/42 nada comprova nesse sentido, inexistindo planilha de cálculos ou
descrição da metodologia aplicada para apurar a eventual cobrança de juros
no percentual de 3,56% (três vírgula cinquenta e seis por cento), além de não
ter sido considerado o valor líquido do financiamento, expressamente
apontado na alínea “o” do item “III” no preâmbulo da avença em fls. 27,
repetida em fls. 83.
Logo, considerando que é possível a capitalização de juros
no presente caso, bem como que são lícitas as taxas de juros expressamente
pactuadas, e que não são superiores às taxas médias de mercado, não se
verifica qualquer abusividade na cobrança dos juros expressamente
pactuados.
No tocante a cobrança denominada “Serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002526-04.2019.8.26.0471 -Voto no 39892
7
Terceiros”, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, relatado pelo Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, em 28/11/2018, na forma do artigo 1.040 do
CPC, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (Destaques do Relator).
Assim, adotando o entendimento firmado no julgamento do
mencionado REsp no 1.578.553/SP, era de rigor o reconhecimento da
abusividade na cobrança de “Serviços de Terceiros”, tendo em vista que não
houve a correta especificação acerca dos referidos serviços, tampouco prova
de que os mesmos tenham sido efetivamente prestados.
Isso porque, diferente do que entendeu o Banco réu, o
entendimento firmado no mencionado recurso especial repetitivo autoriza a
cobrança individualizada relativa ao “registro do contrato”, que inclusive deve
ser informada em campo específico e que não se confunde com o
ressarcimento de serviços prestados por terceiros.
Ademais, além de inexistir prova acerca de eventuais
serviços efetivamente prestados por terceiros, a Cláusula 7a da avença em fls.
28 e 84 não autoriza a cobrança de serviços que não foram regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002526-04.2019.8.26.0471 -Voto no 39892
8
especificados no preâmbulo da avença.
Sendo assim, deve ser mantida a declaração de
abusividade da cláusula contratual que permite a cobrança denominada
“Serviços de Terceiros”, com a consequente condenação do Banco réu a
restituição simples do valor cobrado, que pode ser compensado com eventuais
débitos do autor.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE
VEÍCULO SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONSOLIDOU
NAS MÃOS DO BANCO O DOMIÍNIO E A POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO
VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL, RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DA
COBRANÇA A TÍTULO DE "SERVIÇOS DE TERCEIROS" INEXISTÊNCIA
DE ÓBICE À COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS LEGALIDADE DA
COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO
(REsp 1.251.331/RS) - ADMISSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO DO IOF
CORRETA A IMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA À
DEVEDORA, ANTE A DERROTA MÍNIMA DO BANCO - SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.” (AP 1016057-28.2014.8.26.0506,
Relator Des. Cesar Luiz de Almeida, Órgão julgador: 28a Câmara de Direito
Privado TJSP, J. 17/07/2020).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Sentença de procedência parcial
Insurgência da instituição financeira,
sustentando a legalidade da cobrança das tarifas de 'serviços de terceiros' e
de 'avaliação do bem' Matéria submetida à Lei dos Recursos Repetitivos
Resp 1.578.553/SP Pactuada a cobrança dos serviços de terceiro bem como
da avaliação do bem Todavia, não demonstrada a efetiva prestação dos
serviços Bem reconhecida a abusividade, com a consequente determinação
de devolução dos valores à autora, na forma simples
Preliminares de
carência e impossibilidade jurídica do pedido afastadas
Prescrição não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002526-04.2019.8.26.0471 -Voto no 39892
9
verificada Relação contratual de natureza pessoal - Art. 205, CC, Sentença
mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.” (AP 1002531-81.2014.8.26.0477,
Relator Des. Benedito Antonio Okuno, Órgão julgador: 23a Câmara de Direito
Privado TJSP, J. 13/07/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores de ambos os recorrentes, as razões expendidas nos
recursos não se prestam a abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora ANA CRISTINA PAZ NERI
VIGNOLA, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
Por fim, considerando que somente o réu foi condenado ao
pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
devem os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do autor
serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
3) Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator